Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600131-65.2024.6.16.0054
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA - RRC. CARGO DE VEREADOR.
INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ÓRGÃO
COLEGIADO. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
INELEGIBILIDADE. LC 64/1990, ART. 1º, I, "E", 1.REGISTRO
INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O fato de o candidato ter sofrido condenação pela prática de
crime contra a administração pública em decisão proferida por
órgão colegiado autoriza, por si, o reconhecimento da sua
inelegibilidade, nos termos do art. 1º, I, "e", 1da LC nº 64/1990.

2. Recurso conhecido e desprovido.

[RECURSO ELEITORAL nº06002271820206160120, Des. Roberto
Ribas Tavarnaro, PSESS 30/11/2020]

E em sentido mais amplo, afirmando que os crimes contra a Administração
Pública atraem a sanção de inelegibilidade ora sob debate:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE
CANDIDATURA INDEFERIDO NA ORIGEM. CANDIDATO AO
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. ALS. G E E DO INC. I DO
A R T . 1 º D A L E I C O M P L E M E N T A R N . 6 4 / 1 9 9 0 .
INELEGIBILIDADES CARACTERIZADAS. RECURSO AO QUAL
SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

6. Nos termos do item 1 da al. e do inc. I do art. 1º da LC 64/1990,
são inelegíveis os condenados, por decisão colegiada ou transitada
em julgado, pela prática de crime contra a Administração Pública,
desde a condenação até o transcurso do prazo de oito anos depois
do cumprimento da pena.

7. Conforme a Súmula n. 59 do Tribunal Superior Eleitoral, "o
reconhecimento da prescrição da pretensão executória pela Justiça
comum não afasta a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC
Num. 44096811 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311564670800000043048328
Número do documento: 24100311564670800000043048328
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:23:58

nº 64/90, porquanto não extingue os efeitos secundários da
condenação".

8. A inelegibilidade prevista na al. e do inc. I do art. 1º da Lei
Complementar n. 64/1990 incide a partir da decisão colegiada
condenatória, de acordo com o previsto no dispositivo legal e
com a jurisprudência deste Tribunal Superior Eleitoral.

9. Preenchidos os requisitos para a incidência da al. e do inc. I do
art. 1º da Lei Complementar n. 64/1990, impõe-se o indeferimento
do registro de candidatura pelo período de duração da
inelegibilidade.

10. Recurso a que se nega provimento.

(TSE: Recurso Ordinário Eleitoral n

Inteiro teor:
19/10/2024
Número: 0600131-65.2024.6.16.0054

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 16/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Inelegibilidade -
Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600131-
65.2024.6.16.0054, (DRAP 0600125-58.2024.6.16.0054), que julgou procedente a impugnação, e
indeferiu o pedido de registro de candidatura de Lourival José da Silva, tendo em vista a existência
de inelegibilidade, nos termos do artigo 1º, inciso I, alínea e, 2, da Lei Complementar nº 64/90 c/c a
Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa). (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral
ao requerimento de Registro de Candidatura - RRC de Lourival Jose da Silva ao cargo de Vereador
pelo partido Trabalhista Nacional. PTN (Podemos), sustentando que o requerente se encontra
inelegível, em decorrência de condenação por crime contra o patrimônio privado (art. 171, §3º do
CP), em processo transitado em julgado (autos nº 5007418-15.2016.4.04.7009/1 da 1º Vara da
Justiça Federal de Ponta Grossa/PR) e com pena extinta na data de 30/01/2024, incorrendo, por
isso, em causa de inelegibilidade). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LOURIVAL JOSE DA SILVA (RECORRENTE)
EDMAR ROBSON DE SOUZA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44096811
03/10/2024
11:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.671

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600131-65.2024.6.16.0054 –
Sengés – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: LOURIVAL JOSE DA SILVA
ADVOGADO: EDMAR ROBSON DE SOUZA - OAB/SP303715
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
R E C U R S O
E L E I T O R A L .
INELEGIBILIDADE. CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REGISTRO
DE CANDIDATURA INDEFERIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Juízo da 54ª Zona Eleitoral de Sengés
julgou procedente a Ação de Impugnação
ao Registro de Candidatura proposta pelo
Ministério Público Eleitoral, indeferindo o
Requerimento de Registro de Candidatura
de LOURIVAL JOSE DA SILVA, em razão
da causa de inelegibilidade prevista no art.
1º, inciso I, alínea "e" da Lei Complementar
nº 64/90, referente à condenação criminal
por crime contra o patrimônio público.

2. Inconformado, o recorrente alega que o
crime pelo qual foi condenado não se
enquadra como crime contra o patrimônio
privado e seria de menor potencial ofensivo,
Num. 44096811 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311564670800000043048328
Número do documento: 24100311564670800000043048328
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:23:58

requerendo a reforma da sentença e o
deferimento do registro de candidatura.

3. O Ministério Público Eleitoral, em
contrarrazões, afirma que, mesmo não
sendo crime contra o patrimônio privado, o
crime foi cometido contra a administração
pública, o que atrai a inelegibilidade prevista
no art. 1º, inciso I, alínea “e” da LC nº 64/90.

4. A Procuradoria Regional Eleitoral opina
p e l o d e s p r o v i m e n t o d o r e c u r s o ,
sustentando que o crime não se qualifica
como de menor potencial ofensivo, pois a
pena abstrata prevista ultrapassa o limite
estabelecido no art. 61 da Lei nº
9.099/1995.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em
verificar se a condenação criminal do
recorrente, por crime contra a administração
pública, configura causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea "e", da Lei
Complementar nº 64/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 1º, inciso I, alínea "e", da Lei
Complementar nº 64/90 estabelece a
inelegibilidade para aqueles condenados
por crimes contra a administração pública,
com prazo de oito anos após o
cumprimento da pena. No caso dos autos, a
condenação do recorrente foi por crime de
estelionato majorado, previsto no art. 171,
§3º, do Código Penal, cometido contra a
União (id. 44021233), enquadrando-se nos
crimes mencionados no referido dispositivo
legal.

2. O recorrente argumenta que o crime
deveria ser considerado de menor potencial
ofensivo, dada a pena aplicada in concreto.
Contudo, a jurisprudência eleitoral
estabelece que a classificação de um crime
como de menor potencial ofensivo leva em
c o n s i d e r a ç ã o a p e n a m á x i m a
abstratamente cominada, que, no caso do
art. 171, §3º, do Código Penal, é de cinco
anos, ultrapassando o limite de dois anos
estabelecido no art. 61 da Lei nº
Num. 44096811 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311564670800000043048328
Número do documento: 24100311564670800000043048328
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:23:58

G
G
G
G
G
9.099/1995. Assim, não se aplica a exceção
prevista no §4º do art. 1º, inciso I, da Lei
Complementar nº 64/90.

3. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral reitera que a condenação por
crimes contra a administração pública gera
inelegibilidade, independentemente da pena
aplicada in concreto, conforme se verifica
no Recurso Ordinário nº 060135489/TSE e
na Súmula 61 do TSE, que afirma a
projeção do prazo de inelegibilidade por oito
anos após o cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a sentença que indeferiu o
registro de candidatura de LOURIVAL
JOSE DA SILVA para as Eleições de 2024.

2. Tese de julgamento: A condenação por
crime contra a administração pública,
mesmo quando a pena aplicada in concreto
seja inferior a dois anos, atrai a
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea “e” da Lei Complementar nº 64/90,
pois a classificação de infração de menor
potencial ofensivo se dá pela pena máxima
cominada em abstrato.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, inciso I, alínea "e", nº 1.

Lei nº 9.099/1995, art. 61.

Código Penal, art. 171, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

TSE, Recurso Ordinário Eleitoral nº 060135489, Min. Benedito Gonçalves, PSESS,
17/11/2022.

TSE, Recurso Ordinário Eleitoral nº 060069894, Min. Cármen Lúcia, PSESS, 19/12/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024
Num. 44096811 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311564670800000043048328
Número do documento: 24100311564670800000043048328
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:23:58

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por LOURIVAL JOSE DA SILVA
contra sentença do Juízo da 54ª Zona Eleitoral de Sengés que reconheceu presente a
causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e' da Lei Complementar nº
64/90 em desfavor do Recorrente e julgou procedente a Ação de Impugnação ao Registro
de Candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral e, por consequência, indeferiu o
respectivo Requerimento de Registro de Candidatura (id. 44021246).

As razões recursais sustentam, em síntese, que há evidente equívoco nas
premissas adotadas pela sentença, pois o crime pelo qual o recorrente foi condenado, o
crime pelo qual foi condenado não é crime contra o patrimônio privado e seria equiparável
a de menor potencial ofensivo, de forma que incidiria na exceção à incidência da causa
de inelegibilidade.

Requer, ao final, a reforma da sentença no sentido de que seja julgada
totalmente improcedente a impugnação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral,
deferindo-se o registro de candidatura do recorrente, (id. 44021254).

As contrarrazões de recurso eleitoral defendem, em resumo, que, ainda, que
o recorrente não tenha praticado crime contra o patrimônio privado, ele não se encontra
elegível, pois praticou crime contra a administração pública, contra o patrimônio público
da União, havendo apenas ato falho e desatenção tanto do órgão do Parquet Eleitoral,
quanto do dd. Juízo Eleitoral, na ‘tipificação’ da causa de inelegibilidade, que, em
verdade, é a do art. 1.º, I, alínea ‘e’, item 1 da LC n.º 64/90. (id. 44021260).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo
conhecimento e desprovimento do recurso por entender, igualmente, que o delito pelo
recorrente praticado não consiste em infração de menor potencial ofensivo, pois o
quantum da pena aplicada ao candidato em concreto não elide o fato de que a pena
máxima prevista abstratamente no delito é superior ao limite dos crimes de menor
potencial ofensivo previsto no art. 61 da Lei nº 9.099. (id. 44047254).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por LOURIVAL JOSE DA SILVA
contra sentença do Juízo da 54ª Zona Eleitoral de Sengés que reconheceu presente a
causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e' da Lei Complementar nº
64/90 em desfavor do Recorrente e julgou procedente a Ação de Impugnação ao Registro
de Candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral e, por consequência, indeferiu o
respectivo Requerimento de Registro de Candidatura (id. 44021246).
Num. 44096811 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311564670800000043048328
Número do documento: 24100311564670800000043048328
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:23:58

II.I. Admissibilidade

A sentença recorrida foi publicada no Mural Eletrônico nº 131119/2024, de
09/09/2024 (id. 44021251), e o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 12/09/2024
(id. 44021253), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 8º, da Lei Complementar
nº 64/90 e pelo art. 58, § 2º, da Res. nº 23.609/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II. Mérito

No mérito, a discussão cinge-se a saber se a condenação pela prática do
crime contra o patrimônio público, previsto no artigo 171, § 3º, do Código Penal, nos autos
nº 5007418-15.2016.4.04.7009, incidência da causa de inelegibilidade prevista na alínea
“e” do inciso I da LC nº 64/1990, em razão de a pena in concreto ser inferior a dois anos,
podendo ser reconhecido que o crime é de menor potencial ofensivo, sobretudo por se
tratar de crime contra a administração pública.

.

Cite-se, de saída, o teor do art. 1º, inciso I, alínea 'e', da Lei Complementar nº
64/90:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

[...]

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena,
pelos crimes: (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de
2010)

1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública
e o patrimônio público; (Incluído pela Lei Complementar nº 135,
de 2010)

2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de
capitais e os previstos na lei que regula a falência; (Incluído pela
Lei Complementar nº 135, de 2010)

3. contra o meio ambiente e a saúde pública; (Incluído pela Lei
Num. 44096811 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311564670800000043048328
Número do documento: 24100311564670800000043048328
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:23:58

Complementar nº 135, de 2010)

4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de
liberdade; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação
à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função
pública; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; (Incluído
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura,
terrorismo e hediondos; (Incluído pela Lei Complementar nº 135,
de 2010)

8. de redução à condição análoga à de escravo; (Incluído pela
Lei Complementar nº 135, de 2010)

9. contra a vida e a dignidade sexual; e (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
(Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

No caso concreto, o Recorrente Lourival José da Silva foi condenado nos
autos 5007418-15.2016.4.04.7009, da 1ª Vara Federal de Ponta Grossa, pela incidência
no art. 171, § 3º, do Código Penal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 17/07/2019.
(id. 44021233).

Sobre isso, constata-se que incidiu em erro material a sentença do Juízo de
1º grau na ‘tipificação’ da causa de inelegibilidade, pois, embora tenha afirmado que a
condenação que deu causa à inelegibilidade tratou-se de crime contra o patrimônio
privado, verifica-se que, em verdade, a condenação foi contra o patrimônio público, haja
vista que a condenação se deu em razão de recebimento indevidamente de valores do
benefício de seguro-desemprego, obtendo para si vantagem ilícita em prejuízo do Fundo
de Amparo ao Trabalhador, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego,
enquadrando-se, portanto, na tipificação da causa de inelegibilidade, do art. 1.º, I, alínea
‘e’, item 1 da LC n.º 64/90 (crime contra o patrimônio público).

A inelegibilidade prevista no dispositivo supramencionado, decorrente de
condenação criminal proferida por órgão colegiado ou transitada em julgado, nos crime
nela especificados, projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela
privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa, o que, no caso ora em análise,
ocorreu em 30/01/2024 (id. 44021231).

O delito de estelionato majorado, cometido contra a União, previsto no art.
Num. 44096811 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311564670800000043048328
Número do documento: 24100311564670800000043048328
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:23:58

171, §3º, do Código Penal, é espécie de delito contra a Administração Pública, mais
especificamente, crime cometido por particular contra a Administração Pública,
subsumindo-se à hipótese do número 1, do art. 1º, inciso I, alínea 'e', da Lei
Complementar nº 64/90.

Cite-se, neste sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA - RRC. CARGO DE VEREADOR.
INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ÓRGÃO
COLEGIADO. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
INELEGIBILIDADE. LC 64/1990, ART. 1º, I, "E", 1.REGISTRO
INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O fato de o candidato ter sofrido condenação pela prática de
crime contra a administração pública em decisão proferida por
órgão colegiado autoriza, por si, o reconhecimento da sua
inelegibilidade, nos termos do art. 1º, I, "e", 1da LC nº 64/1990.

2. Recurso conhecido e desprovido.

[RECURSO ELEITORAL nº06002271820206160120, Des. Roberto
Ribas Tavarnaro, PSESS 30/11/2020]

E em sentido mais amplo, afirmando que os crimes contra a Administração
Pública atraem a sanção de inelegibilidade ora sob debate:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE
CANDIDATURA INDEFERIDO NA ORIGEM. CANDIDATO AO
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. ALS. G E E DO INC. I DO
A R T . 1 º D A L E I C O M P L E M E N T A R N . 6 4 / 1 9 9 0 .
INELEGIBILIDADES CARACTERIZADAS. RECURSO AO QUAL
SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

6. Nos termos do item 1 da al. e do inc. I do art. 1º da LC 64/1990,
são inelegíveis os condenados, por decisão colegiada ou transitada
em julgado, pela prática de crime contra a Administração Pública,
desde a condenação até o transcurso do prazo de oito anos depois
do cumprimento da pena.

7. Conforme a Súmula n. 59 do Tribunal Superior Eleitoral, "o
reconhecimento da prescrição da pretensão executória pela Justiça
comum não afasta a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC
Num. 44096811 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311564670800000043048328
Número do documento: 24100311564670800000043048328
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:23:58

nº 64/90, porquanto não extingue os efeitos secundários da
condenação".

8. A inelegibilidade prevista na al. e do inc. I do art. 1º da Lei
Complementar n. 64/1990 incide a partir da decisão colegiada
condenatória, de acordo com o previsto no dispositivo legal e
com a jurisprudência deste Tribunal Superior Eleitoral.

9. Preenchidos os requisitos para a incidência da al. e do inc. I do
art. 1º da Lei Complementar n. 64/1990, impõe-se o indeferimento
do registro de candidatura pelo período de duração da
inelegibilidade.

10. Recurso a que se nega provimento.

(TSE: Recurso Ordinário Eleitoral nº060069894, Acórdão, Min.
Cármen Lúcia, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
19/12/2022).

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC). DEPUTADO FEDERAL.
INDEFERIMENTO. ART. 1º, I, E, 1, DA LC Nº 64/90. INCIDÊNCIA.
DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS. ART. 1º, I, DO DECRETO-
LEI Nº 201/67. DESPROVIMENTO.

1. A condenação por crime contra a Administração Pública,
previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67, mediante
decisão colegiada, atrai a incidência da cláusula de
inelegibilidade disposta no art. 1º, I, e, 1, da Lei Complementar
nº 64/90.

2. É regular a notícia de inelegibilidade tempestivamente
apresentada, com referência à condenação criminal, seguida da
citação do candidato para manifestação.

3. Nos termos da Súmula nº 45/TSE, o Tribunal de origem poderia
conhecer de ofício causas de inelegibilidade, desde que
resguardados o contraditório e a ampla defesa.

4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.

(TSE: Recurso Ordinário Eleitoral nº060101943, Acórdão, Min.
Carlos Horbach, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
25/10/2022).

Num. 44096811 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311564670800000043048328
Número do documento: 24100311564670800000043048328
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:23:58

Ainda nesse norte, o Tribunal Superior Eleitoral fixou que a contagem do
prazo de inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea 'e', da Lei Complementar nº 64/90 se
inicia com a decisão condenatória colegiada e perdura até o transcurso do prazo de 8
(oito) anos após a extinção da pena:

RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO
ESTADUAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE.
ART. 1º, I, E, 1, DA LC 64/90. CONDENAÇÃO. ÓRGÃO JUDICIAL
COLEGIADO. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
ART 359-G DO CÓDIGO PENAL. DOLO. CONFIGURAÇÃO.
DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. INOCORRÊNCIA.
I R R E G U L A R I D A D E S . A Ç Ã O P E N A L . D I S C U S S Ã O .
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 41/TSE. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.

1. Recurso ordinário interposto contra acórdão unânime por meio
do qual o TRE/PR indeferiu o registro de candidatura do recorrente
ao cargo de deputado estadual pelo Paraná nas Eleições 2022,
haja vista a inelegibilidade do art. 1º, I, e, 1, da LC 64/90.

2. Consoante o art. 1º, I, e, 1, da LC 64/90, são inelegíveis, até o
transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento da pena, os
condenados mediante decisão judicial de órgão colegiado ou
transitada em julgado pela prática de crimes contra a
Administração Pública, dentre outros.

8. A contagem do prazo de inelegibilidade iniciou-se em 18/2/2021,
data em que confirmada a sentença pelo TJ/PR. Assim, como
ainda não transcorreu o prazo de oito anos após o cumprimento da
pena, o recorrente permanece inelegível.

9. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(TSE: Recurso Ordinário Eleitoral nº060135489, Acórdão, Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
17/11/2022).

Trazendo essa compreensão para o caso dos autos, a incidência da causa de
inelegibilidade se iniciou em 30/01/2024 (id. 44021231)) e atinge o presente registro de
candidatura, revelando o acerto da r. sentença de 1º Grau.

O recorrente tenta dissociar o crime ao qual foi condenado, prescrito no artigo
171, §3º, do Codigo Penal, da imputação de inelegibilidade, sob o argumento que se trata
de crime de menor potencial ofensivo, considerando a pena aplicada no caso concreto e,
Num. 44096811 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311564670800000043048328
Número do documento: 24100311564670800000043048328
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:23:58

por que motivo, não deveria ser incluído dentre os delitos que implicam inelegibilidade.
Ademais, os crimes que dão ensejo à inelegibilidade não estão limitados àqueles
definidos expressamente como de menor potencial ofensivo.

Não lhe assiste razão nesse particular.

A respeito das exceções a aplicabilidade das inelegibilidades, o §4º do art. 1º,
inciso I, da Lei Complementar nº 64/90 menciona que “A inelegibilidade prevista na alínea
e do inciso I deste artigo não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei
como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada.”

É preciso, portanto, esmiuçar os crimes de menor potencial ofensivo para
verificar se é o caso posto. Para isso, socorremo-nos da Lei nº 9.099 que em seu art. 61,
assim define:

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos
desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não
superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

Veja-se que, diferente do afirmado pelo recorrente, extrai-se dos dispositivos,
acima colacionados, que o crime em questão não se enquadra nas exceções previstas no
o §4º do art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 64/90, eis que não constitui uma infração
de menor potencial ofensivo. Isso porque a pena aplicada ao recorrente não exclui o fato
de que a pena máxima prevista abstratamente, de 5 (cinco) anos para o delito cometido
excede o limite estabelecido no artigo 61 da Lei no 9.099.

Como já definiu o C. Tribunal Superior Eleitoral “a definição do crime como de
menor potencial ofensivo leva em conta a pena abstratamente prevista em lei, não a sua
aplicação concreta” [RO nº 0600972-44/BA, rel. Min. Admar Gonzaga, PSESS de
5.12.2018]. E, no caso do art. 171, §3º, do Código Penal, é de cinco anos, ultrapassando
o limite de dois anos estabelecido no art. 61 da Lei nº 9.099/1995. Assim, não se aplica a
exceção prevista no §4º do art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 64/90.

Nesse sentido, tem-se a manifestação do I. representante da Promotoria
Eleitoral, que adiante se reproduz:

Preliminarmente, tem-se a dizer que, em sede recursal, o recorrente repete a alegação
de que o crime do art. 171, §3.º do CP é de menor potencial ofensivo, para efeito de
para efeito de aplicar o art. 1.º, §4.º da LC n.º 64/90, argumentando que a pena em
concreto do crime foi inferior a 02 (dois) anos, havendo, ainda, extensa ‘tergiversação
jurídica’ sobre interpretação constitucional, direitos fundamentais e elegibilidade.

Em relação a tal argumento, não há necessidade de maiores considerações, visto que
não há dúvida de que o crime, previsto no art. 171 do CP tem pena máxima de 05
(cinco) anos, e, ainda, no caso do requerente, foi aplicada a causa de aumento do §3.º
do art. 171 do CP, o que aumentaria mais a pena, para efeito de se analisar a pena
abstrata do crime, que, por óbvio, é superior a 02 (dois) anos.
Num. 44096811 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311564670800000043048328
Número do documento: 24100311564670800000043048328
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:23:58

Embora a jurisprudência, em deferência à primazia ao direito fundamental à
elegibilidade, tenha mitigado drasticamente o rigor de regras processuais em sede do
processo de registro de candidatura, o rigor na interpretação das leis afetas aos crimes
praticados pelos pretensos candidatos deve permanecer, mormente quando possa ser
causa de restringir ou afastar a capacidade eleitoral passiva.

Nessa senda, o que se tem nos presentes autos, é a tentativa de
desqualificação do crime que foi aplicado pelo recorrente como de “menor potencial
ofensivo”, de forma a não o enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade previstas no art.,
1º, I, ‘e’, da Lei Complementar nº 64/1990, permitindo-o a participar do pleito, em
detrimento àqueles que sofreram pelo crime praticado, tornando sem efetividade a
prestação jurisdicional.

Nessa linha, a condenação por crime contra a administração pública, mesmo
quando a pena aplicada in concreto seja inferior a dois anos, atrai a inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea “e” da Lei Complementar nº 64/90, pois a classificação
de infração de menor potencial ofensivo se dá pela pena máxima cominada em abstrato.

Assim, para se concluir, está demonstrada a existência da causa de
inelegibilidade prevista no art. 1, inciso I, alínea 'e', número 1, da Lei Complementar nº
64/90, em desfavor do ora Recorrente, cujo prazo de incidência abarca o ciclo eleitoral de
2024, de modo que se revela acertada a decisão do Juízo de Origem.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo-se incólume a sentença que indeferiu o registro de candidatura de
LOURIVAL JOSE DA SILVA para as Eleições de 2024.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600131-
Num. 44096811 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311564670800000043048328
Número do documento: 24100311564670800000043048328
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:23:58

65.2024.6.16.0054 - Sengés - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: LOURIVAL JOSE DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: EDMAR
ROBSON DE SOUZA - SP303715, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, DYLLIARDI
ALESSI - PR55617-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44096811 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311564670800000043048328
Número do documento: 24100311564670800000043048328
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:23:58